Tribunal: TJPA
Processo: 0000311-87.2012.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000311-87.2012.8.14.0039
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ANTÔNIO CARLOS SOARES DIAS
ADVOGADO: DR. WALBERT PANTOJA DE BRITO - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA USO. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PARCIAL PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DE OFÍCIO.
1. Se não há provas contundentes da autoria delitiva, pois as testemunhas de acusação não puderam afirmar de forma eficaz a finalidade de mercancia do Réu no crime a ele imputado, bem como restaram contradições nos depoimentos dos policiais, mantem-se a desclassificação do crime para uso de drogas.
2. Em que pese a data errônea utilizada pelo juízo a quo como de recebimento da denúncia, permanece prescrita conduta imputada ao Réu pelo art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em face da prescrição intercorrente, reconhecida de ofício.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Parauapebas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que desclassificou em favor de
ANTÔNIO CARLOS SOARES DIAS
a conduta a ele imputada do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para a do art. 28 da mesma lei, e logo após extinguiu a punibilidade em face da prescrição.

Consta na peça acusatória, em resumo, que no dia 28.01.2012, policiais militares receberam denúncia de que e, determinada casa funcionava um ponto de venda de drogas e para lá se dirigiram, logrando êxito em prender em flagrante delito o acusado, após este empreender fuga ao avistar os policiais, e com ele apreenderem 6 petecas de nóia, sendo que ele negou ser traficante, declarando-se usuário, mas que se alguém no grupo quisesse comprar ele venderia. Por tal fato, o acusado foi incurso no crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 87/90, sobreveio sentença desclassificatória para uso de entorpecentes e extintiva da punibilidade pela prescrição, da qual o Parquet recorreu, às fls. 91 e 94/97, em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a suficiência de provas para embasar o decreto condenatório, assim como contra a extinção da punibilidade pela não ocorrência da prescrição.

Constam contrarrazões às fls. 98/103.

Às fls. 111/113, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no que tange à prescrição, não implementada.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para de uso, em face da inexistência de provas capazes de subsidiá-la, para tanto, requer c condenação por tráfico e o não reconhecimento da prescrição.

b) Suficiência de provas:

O Juízo
a quo
, ao desclassificar a conduta do Apelado, o fez com base na inexistência de provas absolutas de sua culpabilidade, respaldado nos depoimentos dos policiais responsáveis por sua prisão, pelo fato de que não houve apreensão de qualquer apetrecho para com o Réu ou em sua residência, a pequena quantidade de droga apreendida, e a ausência de diligência policial no sentido de apurar a rotina do acusado e sua movimentação real no local supostamente utilizado como de venda de drogas.

Após a detida análise das provas carreadas aos autos, me curvo aos argumentos defensivos, posto que o juiz sentenciante ponderou os pontos importantes a serem indagados no presente caso e pelo que se verifica havia um grupo consumindo bebidas alcoólicas no local em que o Réu foi preso, e a quando de sua pirsão não foi realmente feita investigação prévia, com monitoramento, tampouco foram apreendidos outros elementos que pudessem confirmar a mercancia.

Em segundo lugar, em nenhum momento, quaisquer das testemunhas ouvidas citou o nome do Réu como conhecido traficante, ou diretamente envolvido em crime de associação para o tráfico.

Em terceiro lugar, a polícia não fez o seu ¿dever de casa¿ de forma satisfatória, pois não diligenciou no intuito de investigar a fundo os fatos, simplesmente prendeu e indiciou o Réu, não havendo explicação plausível para que ele fosse autuado como traficante simplesmente por portar 2 gramas de nóia. Outrossim, os policiais entraram em contradição em seus depoimentos, pois o primeiro policial ouvido afirmou que o Réu afirmou ser traficante, confessando o crime, assim como foi apreendido dinheiro com ele; já o segundo policial, afirmou que o Réu se declarou usuário apenas, mas que se alguém quisesse dele comprar ele venderia (mídia).

Ora, não foi apreendido dinheiro com o acusado, conforme se verifica no Auto de Apreensão de fls. 13 - IP, e o fato do Réu supostamente ter afirmado que ¿venderia¿ se alguém quisesse por si só não o idenfica como criminoso, por se tratar de evento futuro, não praticado, em que pese ele ter negado que tenha feito tal afirmação.

Sabemos que o édito condenatório exige certeza da autoria e da materialidade delitivas, portanto, se inexiste essa certeza em face da insuficiência de provas, não se alcança a aplicação efetiva do princípio do
in dubio pro reo
, já que a condenação, nesse caso, seria ilegal.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART.
33
, CAPUT, DA LEI N.
11.343
/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART.
35
, CAPUT, DA LEI N.
11.343
/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ESPEQUE NO ART.
386
, INC.
VII
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ELEMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS FRÁGEIS E SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS DO CADERNO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não logrando a acusação fazer prova convincente acerca da autoria e revelando o conjunto probatório mais dúvida do que certeza, a única solução possível é a absolvição" (ACrim n. 2009.039688-1, rel. Des. Tulio Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, j. 3.11.2009; apud ACrim n. 2011.015988-8, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quarta Câmara Criminal, j. 20.6.2013).¿
(Apelação Crime nº 20130477713/SC, Relator Rodrigo Collaço, DJ 26/03/2014).

Assim, sem mais delongas, conclui-se que não há prova indubitável nos autos de que o Recorrido realmente fazia parte do tráfico ilícito de entorpecentes, restando não esclarecidos vários pontos não investigados pela polícia judiciária a contento, e com depoimentos duvidosos nas mídias, pelo que, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode condenar os acusados, daí porque impõe-se a manutenção sentença desclassificatória.

b) Prescrição:

No que tange à prescrição, impugna o Apelante o fato da magistrada ter considerado data errônea do recebimento da denúncia para extinguir a punibilidade do Réu, com base no art. 109, VI, do CP vigente à época que estipulava 2 anos de prazo prescricional.

Realmente, a data correta de recebimento da denúncia é 04.04.2012 (fls. 51) e não 12.03.2008, sendo que a sentença foi prolatada em 09.05.2013, ou seja, em menos de 2 anos de interregno, o que não configuraria a prescrição.

Porém, desde a prolação da sentença - 2013, já se passaram quase 6 anos, incorrendo o caso na prescrição intercorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reconhecer que a prescrição retroativa realmente não se operou nos autos, porém,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a prescrição intercorrente em favor do Apelado ANTÔNIO CARLOS SOARES DIAS e extingo sua punibilidade, com base no art. 109, VI, c/c art. 110 do Códifo Penal.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de MARÇO de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator